Tribunal: STF
Processo: RE 106156
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE VENDA REGISTRADA.
INSUBSISTENCIA DAS IMPUGNAÇÕES.
1. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO FORAM OFENDIDOS, POIS O ACÓRDÃO PARTE
DA PREMISSA DE QUE O REGISTRO DO IMÓVEL E QUE LHE CONFERE
OPONIBILIDADE ERGA OMNES (ART. 530, I, DO CC; ARTS. 167, 169 E 172
DA LEI 6.815/73).
2. ARGÜIÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO, EM RAZÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM
QUANDO AO TEMPO PENDIA CONTRA O DEVEDOR DEMANDA CAPAZ DE REDUZI-LO
A INSOLVENCIA (ART. 593, II DO CPC), QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA
MATÉRIA DE FATO ADMITIDA NO ACÓRDÃO.
3. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE DEMONSTRA.